Tribunal: TJBA
Processo: 8075066-58.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075066-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: AMANDA VICTORIA SOUZA EVANGELISTA Advogado(s): HELLEN ARAUJO CUNHA SOUZA IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTAGIÁRIA DE PÓS-GRADUAÇÃO. ESTABILIDADE GESTACIONAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING DO TEMA 542 DO STF. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por estagiária de pós-graduação vinculada ao Tribunal de Justiça da Bahia, visando à prorrogação de seu contrato de estágio em razão de gravidez, com fundamento na proteção constitucional à maternidade e na tese firmada pelo RE 842.844. A autoridade apontada como coatora sustentou a inexistência de vínculo empregatício e a impossibilidade de extensão da estabilidade gestacional à relação de estágio. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a estagiária gestante possui direito líquido e certo à prorrogação do contrato de estágio com fundamento na estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT; e (ii) se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 542 da repercussão geral é aplicável à relação jurídica de estágio. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável dilação probatória, nos termos da Lei nº 12.016/2009, requisito atendido formalmente na hipótese. 4. O contrato de estágio, regido pela Lei nº 11.788/2008, possui natureza jurídico-educacional, caracterizando-se como ato educativo escolar supervisionado, sem formação de vínculo empregatício, desde que observados os requisitos legais. 5. A estabilidade gestacional prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT destina-se especificamente à empregada, inserida em relação de emprego, não se estendendo automaticamente a vínculos de natureza distinta, como o estágio. 6. A proteção constitucional à maternidade, embora de elevada relevância, deve ser interpretada à luz do âmbito subjetivo delineado pelo ordenamento jurídico, não autorizando a extensão irrestrita de garantias típicas das relações de trabalho a vínculos de natureza pedagógica. 7. A tese firmada no RE 842.844, embora ampla, refere-se a relações de trabalho ou vínculos funcionais com prestação laboral, não sendo automaticamente aplicável ao estágio, cuja natureza é distinta. 8. À luz do sistema de precedentes do Código de Processo Civil, é legítima a utilização da técnica do distinguishing para afastar a incidência de precedente quando ausente identidade fático-jurídica, conforme assentado no REsp 1.592.971/SC. 9. No caso concreto, inexistem identidade fática e jurídica entre a situação da impetrante e o paradigma do STF, pois o vínculo de estágio não se insere no âmbito das relações de trabalho, inviabilizando a aplicação da tese firmada no Tema 542. 10. O término do contrato de estágio pelo advento do prazo final constitui exaurimento regular do ajuste, não configurando dispensa arbitrária ou ilegal. 11. A eventual prorrogação do estágio insere-se no âmbito de conveniência e oportunidade da Administração, não configurando direito subjetivo. 12. A alegada omissão administrativa na resposta a requerimentos não tem o condão de criar direito material inexistente, sendo insuficiente para amparar a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE: 13. Segurança conhecida e denegada. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A estabilidade provisória da gestante prevista no art. 10, II, ‘b’, do ADCT aplica-se exclusivamente à empregada, não se estendendo automaticamente à estagiária, cujo vínculo possui natureza jurídico-educacional. 2. A tese firmada no Tema 542 do STF não se aplica à relação de estágio, sendo cabível a utilização da técnica do distinguishing diante da ausência de identidade fático-jurídica entre os casos. 3. O término do contrato de estágio pelo decurso do prazo constitui exaurimento regular do ajuste, não configurando dispensa arbitrária nem gerando direito à prorrogação.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 7º, XVIII; 227; ADCT, art. 10, II, “b”; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º; Lei nº 11.788/2008, arts. 1º, 3º, 10, 11 e 12; CPC/2015, arts. 926, 927 e 489, §1º, VI. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, RE nº 842.844, Rel. Min., Plenário, Tema 542 da Repercussão Geral. STJ, REsp nº 1.592.971/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.10.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8075066-58.2025.8.05.0000, sendo Impetrante Amanda Victoria Souza Evangelista e impetrado o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a segurança pretendida e em julgar prejudicado o agravo interno interposto pela Impetrante, nos termos do voto.